Tribunal: TJES
Processo: 0034086-43.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0034086-43.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WYZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO C
ONHECIDO
E DES
PROVIDO
.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Wyz Comercial de Alimentos Ltda

contra o v. acórdão de id 5507527, que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, “
tão somente a fim de
determinar que seja decotado do montante exequendo a quantia cobrada a maior em virtude do equívoco no valor atribuído às Notas Fiscais de nº 51 (fl. 302) e nº 195 (fl. 445)
no Auto de Infração nº 430335-4 (fls. 50 e 55, respectivamente)
”.

A embargante, em suas razões recursais (id 6345254), sustenta que o acórdão padece de omissão, haja vista que deixou de se manifestar sobre os seguintes argumentos:
(i)
a

alteração do sujeito passivo, em qualquer caso de substituição tributária, exige previsão em lei em sentido estrito, o que não é suprido por mera previsão no RICMS-ES;
(ii)
as operações não foram de compra e venda, mas tão somente de abate de gado por encomenda, de modo que não pode ser obrigada a assumir, sozinha, toda a carga tributária incidente sobre a cadeia comercial;
(iii)
o valor destacado foi desconsiderado pelo levantamento fiscal, que cobrou o valor integral de toda a nota, sem subtrair o montante já recolhido.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, as supostas omissões foram exaustivamente enfrentadas pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do apelo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, a embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Aliás, da própria leitura das razões recursais é possível constatar a inexistência de omissão, visto que
a recorrente, em seus aclaratórios, faz menção a trechos do acórdão que tratam
exatamente do
s tópicos em relação aos quais
alega
supostamente
ter havido
omissão
.

Ora, se o argumento trazido no apelo foi expressamente abordado no voto condutor do acórdão, não há que se falar em omissão, tratando-se, em verdade, de alegação de erro de julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Deveras, o acórdão hostilizado é claro ao asseverar que “
a responsabilidade tributária do frigorífico/abatedouro pelo ICMS devido sobre as sucessivas saídas de gado bovino e bufalino encontra previsão tanto no RICMS-1998 quanto no RICMS-2002
”, de modo que “
todo o imposto deve ser recolhido por apenas um dos integrantes da cadeia produtiva, qual seja, o frigorífico/abatedouro
”, independentemente do fato de efetuar o abate de bovinos próprios ou para terceiros.

Da mesma forma, restou consignado que “
não houve comprovação do alegado pagamento dos impostos destacados, conforme expressamente consignado pelo perito judicial ao responder os quesitos suplementares (item 12.2 – id 4713491, fl. 02),
que foi categórico ao afirmar a ausência de comprovação,
razão pela qual não se há de cogitar em cobrança de tributo já recolhido
”.

Enfim, certo é que a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal, sendo que reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
o
s embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Antes de concluir, ressalto que eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Embora o argumento da embargante seja relevante, não verifiquei nos autos a omissão apontada. A matéria foi exaustivamente debatida, pretendendo a recorrente apenas o rejulgamento da causa.

Desse modo, acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora, negando provimento ao recurso.